Tribunal: TJPA
Processo: 0817725-13.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817725-13.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DO BANCO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por FRANCISCO ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas em sede de apelação cível, para julgar parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão agravada converteu o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado tradicional, afastando, contudo, os pedidos de repetição em dobro e de indenização por danos morais. O Banco pleiteia a manutenção da sentença de improcedência. O autor busca o acolhimento integral dos pedidos iniciais, incluindo repetição em dobro do indébito e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem a devida informação ao consumidor, deve ser convertida em contrato de empréstimo consignado tradicional; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrente da prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com RMC, sem a devida clareza quanto à sua natureza, encargos, forma de amortização e implicações jurídicas, caracteriza falha no dever de informação, em afronta aos arts. 6º, III; 39, IV e V; e 51, IV e §1º, III, do CDC.

A conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional é medida necessária diante do vício de consentimento, considerando que o consumidor acreditava estar contratando essa modalidade, sendo induzido em erro por conduta omissiva da instituição financeira.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não restou comprovado engano justificável por parte do fornecedor, sendo os descontos realizados com base em contrato e operação não esclarecidos adequadamente ao consumidor.

A indenização por danos morais é cabível, uma vez que a conduta do banco transcende o mero inadimplemento contratual, afetando a dignidade e a tranquilidade do consumidor, especialmente por se tratar de beneficiário previdenciário em condição de hipervulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do banco desprovido. Agravo interno do consumidor provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informação clara e adequada ao consumidor, configura prática abusiva e vício de consentimento, impondo sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando não comprovado engano justificável do fornecedor.

A imposição de descontos indevidos e perpetuação da dívida sem esclarecimento contratual gera dano moral indenizável ao consumidor, especialmente em casos de hipervulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 30; 31; 35, III; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 46; 51, IV e §1º, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, ApCiv nº 0814965-24.2023.8.14.0051, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2024; TJ-SP, ApCiv nº 1003823-09.2024.8.26.0071, Rel. Des. Léa Duarte, j. 01.10.2024; TJ-AL, ApCiv nº 0700700-37.2024.8.02.0203, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 17.12.2024; TJ-RO, ApCiv nº 7018743-44.2023.8.22.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 11.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO,
interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
FRANCISCO ALVES DA SILVA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e CONCEDER PROVIMENTO A UM DELES
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
AGRAVO INTERNO,
interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
FRANCISCO ALVES DA SILVA
contra Decisão Monocrática (id. 24367490) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, , que reformou a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, para julgar parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida por FRANCISCO ALVES DA SILVA, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com a consequente adequação da dívida às condições originárias da avença, porém sem condenação por danos morais.

A sentença recorrida (id 17109700) julgou improcedentes os pedidos autorais, com fundamento na ausência de comprovação de irregularidade contratual, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 17109701), o outrora apelante, FRANCISCO ALVES DA SILVA sustentou que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim empréstimo consignado tradicional, alegando ausência de informação clara e adequada por parte do banco, bem como descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo: a) declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito; b) restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais; e d) alternativamente, a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado comum.

A decisão monocrática agravada (id 23933409), proferida pelo Desembargador Relator, deu provimento ao apelo para reformar a sentença de improcedência, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, reconhecendo a falha no dever de informação e a prática abusiva perpetrada pela instituição financeira, mas afastando o pedido de indenização por danos morais.

O Banco agravante, ao interpor o presente agravo interno (id 24367490), requer a retratação da decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência proferida em primeiro grau. Alega que o contrato foi celebrado de forma válida e eficaz, com manifestação livre de vontade do consumidor e comprovação da tradição do valor contratado. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que o ônus da prova quanto à alegação de vício contratual incumbia ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou os princípios do pacta sunt servanda e da função social do contrato, além de ignorar o entendimento consolidado da jurisprudência quanto à validade do contrato de cartão de crédito com RMC. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau, e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 929 do STJ, invocando a ausência de má-fé e o descabimento da condenação em danos morais.

No agravo interno interposto por FRANCISCO ALVES DA SILVA (id. 24533920), o agravante sustenta que, embora a decisão monocrática tenha reconhecido a abusividade da contratação e convertido o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, deixou de atender integralmente à pretensão recursal ao não condenar o banco à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que a contratação foi imposta de forma ardilosa, sem o devido esclarecimento sobre a natureza jurídica do contrato, ferindo os princípios da boa-fé e da transparência. Reforça que não houve entrega, desbloqueio ou uso do cartão, e que os descontos mensais não amortizavam o saldo devedor, perpetuando a dívida. Pede, assim, a reforma da decisão monocrática, com acolhimento integral dos pedidos da apelação, incluindo a condenação do banco pela prática abusiva e a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 24857783).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à insurgência das partes contra decisão monocrática (id. 24367490) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO ALVES DA SILVA, reformando a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas. A decisão agravada reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, mas rejeitou os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

A controvérsia dos autos, portanto, está centrada na validade e nos efeitos de contrato de cartão de crédito consignado, celebrado em contexto no qual o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional. Tal modalidade contratual (RMC) tem sido objeto de reiteradas discussões judiciais, justamente pela opacidade que a reveste e pela complexidade em seu funcionamento, o que compromete o pleno exercício do direito à informação e à autodeterminação do consumidor.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido que, nos casos em que o consumidor não foi adequadamente informado sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito com RMC, impõe-se a sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com base nos arts. 6º, III; 39, IV e V; e 51, IV e §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Cita-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . AUSÊNCIA DE CONTRATO E FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, a Apelação merece conhecimento para análise das teses apresentadas. No caso em apreço, aplica-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, com base no risco profissional e na incidência do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço restou caracterizada, uma vez que o banco não promoveu a juntada do contrato de empréstimo assinado pela parte Apelante, descontando indevidamente valores do benefício do autor. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07007003720248020203 Anadia, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 17/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME: 1. Ação indenizatória proposta por consumidora em face de instituição bancária, visando à nulidade ou conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, alegando ausência de informações claras sobre a operação contratada, bem como pleiteando cancelamento do cartão, restituição dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência . Apela a autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha no dever de informação ao consumidor a respeito da natureza do contrato celebrado; (ii) se é devida a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em razão dessa falha; (iii) se o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos pela autora . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O dever de informação do fornecedor é essencial nas relações de consumo, conforme arts. 30, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Não houve comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre as diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação de serviço. 4. A prática do banco, ao promover a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável sem esclarecimento adequado, configura abuso, nos termos do art. 39, incisos I, IV e V, do CDC . A autora foi induzida a contratar uma operação financeira mais onerosa, sem pleno entendimento de suas condições, o que prevaleceu de sua vulnerabilidade. 5. A rescisão do contrato é devida, conforme art. 35, III, do CDC, com restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sendo possível a compensação com os valores efetivamente sacados pela autora . 6. A configuração de dano moral decorre do sofrimento psicológico e da perda de tempo útil da autora, que teve sua única fonte de renda prejudicada por descontos mensais referentes a uma dívida impagável. O arbitramento da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . Tese de julgamento: A falta de clareza na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado configura violação ao dever de informação do consumidor, nos termos do CDC.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10038230920248260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 01/10/2024)

No caso em apreço, conforme detalhadamente exposto na decisão monocrática, os elementos dos autos demonstram que o contrato em debate foi redigido de maneira a induzir o consumidor em erro quanto à sua natureza, especialmente no que diz respeito à forma de amortização da dívida, à previsão de encargos financeiros e ao funcionamento da RMC. O fato de o cartão não ter sido desbloqueado ou utilizado em compras, como alegado pelo autor, não tem o condão de alterar a essência da controvérsia, uma vez que o uso do cartão, por sua natureza jurídica, é uma faculdade do portador — e não uma condição de validade do contrato ou da exigibilidade dos descontos em folha.

A abusividade, portanto, não reside na ausência de uso do cartão, mas sim no vício de consentimento oriundo da ausência de informações claras e completas acerca do contrato celebrado. A jurisprudência é firme no sentido de que a falha na prestação do dever de informação compromete a higidez do negócio jurídico, ainda que tenha havido o recebimento do valor contratado, o que, por si só, não convalida a contratação obscura, tampouco legitima a perpetuação da dívida mediante desconto de valor mínimo em folha, sem amortização efetiva do principal.

Quanto à pretensão de repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do agravante FRANCISCO ALVES DA SILVA, entendo que esta deve ser acolhida, em conformidade com o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No presente caso, a instituição financeira, além de não comprovar a entrega efetiva do cartão ou a prestação clara de informações quanto à modalidade contratada, induziu o consumidor a erro ao fazer uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) para operacionalizar contrato que, a despeito de sua denominação formal, reproduziu a estrutura típica do mútuo bancário (empréstimo consignado), contudo, com encargos excessivos, ausência de amortização do principal e dívida indefinida no tempo.

Destaco que o uso do cartão de crédito é juridicamente irrelevante para afastar a incidência da repetição do indébito, visto que, conforme sedimentado pela jurisprudência, o foco recai sobre a falha na prestação do serviço e sobre a ausência de consentimento válido, ainda que tenha havido saque de valores. A mera faculdade de uso do cartão não exime o fornecedor do dever de prestar informações adequadas e claras, tampouco legitima descontos realizados sem a devida vinculação a uma obrigação contratualmente compreendida pelo consumidor.

Nesse contexto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . DANO MORAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. Descrição do Caso: Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco BMG S .A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de Aluizio da Silva Neves, declarando a nulidade da relação jurídica no contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando sua conversão para contrato de empréstimo consignado tradicional. O banco foi condenado à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais. Questões em Discussão: 1 . A prescrição da pretensão de repetição do indébito (prazo de três anos, art. 206, § 3º, IV, do CC). 2. A decadência do direito de anular o contrato (prazo de quatro anos, art . 178 do CC). 3. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor. 4 . Suposta ausência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado. 5. Inexistência de danos materiais e morais. 6 . Alegação de litigância de má-fé pelo autor. Razões de Decidir: O agravo interno do Banco BMG S.A. foi desprovido, uma vez que a pretensão de repetição do indébito não prescreveu, pois a relação jurídica em questão se encontra sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a aplicação da prescrição trienal . A decadência também não se aplica, pois o prazo de quatro anos para anulação de contrato com vício de consentimento inicia-se a partir da ciência do vício, o que não ocorreu no prazo alegado pelo banco. Além disso, o banco não comprovou a regularidade da contratação nem que o autor tivesse plena ciência das características do contrato de cartão de crédito consignado. Verificou-se a existência de má-fé por parte do banco ao celebrar o contrato, uma vez que o autor nunca utilizou o cartão de crédito consignado, caracterizando uma prática abusiva e induzindo o consumidor a erro. A responsabilidade objetiva do banco está configurada pela falha na prestação do serviço, gerando o dever de reparar os danos causados . Dispositivo: Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A., mantendo a decisão monocrática impugnada. Tese de Julgamento: É nula a contratação de cartão de crédito consignado em que não se comprova que o consumidor tinha ciência plena da modalidade contratada, devendo ser convertida em empréstimo consignado tradicional, com repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais configurada, dada a falha na prestação do serviço e a indução em erro do consumidor . Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Legislação e Jurisprudência Aplicáveis: Art. 206, § 3º, IV, art. 178, art . 373, I, do CC; Súmulas 297, 43, 54, 362 do STJ; art. 42 do CDC. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08149652420238140051 22394790, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, configurada a cobrança indevida, não havendo qualquer engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, devidamente atualizada.

No tocante à indenização por danos morais, entendo que, diferentemente do que consta na decisão monocrática, é cabível o reconhecimento do abalo moral sofrido pelo consumidor, diante da gravidade dos fatos. A conduta da instituição financeira ultrapassou o mero descumprimento contratual, pois a imposição de descontos mensais, sem a devida amortização do débito e sem ciência clara da relação jurídica entabulada, submete o consumidor à sensação de impotência e insegurança frente à instituição bancária, afetando sua esfera existencial. Neste sentido:

Apelação cível. Gratuidade. Impugnação. Cartão de crédito consignado . Conversão de contrato RMC em empréstimo consignado. Julgamento extra petita. Inocorrência. Reserva de margem consignável . Benefício previdenciário. Revisão do contrato. Empréstimo consignado. Repetição do indébito . Danos morais. Devidos. Recurso parcialmente provido.Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária, a revogação depende de prova cabal acerca da alegada boa situação financeira .Conforme entendimento do STJ não constitui decisão extra petita o provimento jurisdicional que extrai o pedido da pretensão deduzida na petição inicial, realizando a interpretação lógico-sistemática da peça como um todo.O empréstimo com prazo indeterminado, sem definição específica dos encargos e valores a serem pagos, afronta o que prevê a lei e traz onerosidade excessiva ao consumidor, que contratou um serviço imaginando ser outro.Devem ser aplicadas as regras do empréstimo consignado, inclusive quanto aos encargos contratuais (juros e tarifas), aproveitando-se os descontos já realizados como pagamento parcial, a ser considerado na revisão.Evidenciado o erro injustificável da instituição bancária, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados . É devida indenização por dano moral quando comprovado o sentimento de impotência perante o banco que promoveu descontos de valores relativos a empréstimo não contratado. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7018743-44.2023.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 11/07/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70187434420238220001, Relator.: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 11/07/2024)

Nessa linha, a jurisprudência tem reconhecido o cabimento da reparação extrapatrimonial em situações em que a falha do serviço bancário, relacionada à ausência de consentimento e à abusividade contratual, provoca lesão à dignidade do consumidor, especialmente em se tratando de aposentados ou pessoas em condição de hipervulnerabilidade, como no presente caso.

Diante de todo o exposto, constata-se que a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem o fornecimento de informações claras, adequadas e em linguagem acessível ao consumidor, especialmente quanto à natureza, encargos, forma de amortização e consequências do contrato, configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Restou evidenciado o vício de consentimento, apto a ensejar a nulidade parcial do negócio jurídico e sua conversão em contrato de empréstimo consignado tradicional. Reconhecida a cobrança indevida por meio de descontos mensais realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, diante do constrangimento, angústia e sensação de impotência experimentados pelo consumidor em razão da má conduta da instituição financeira, é devida também a reparação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
CONCEDER PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por FRANCISCO ALVES DA SILVA, para determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária e juros legais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a presente data e acrescido de juros legais a contar do evento danoso.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025